Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para “visita de seu filho Carlos Nantes Bolsonaro, a ser realizada na próxima terça-feira, dia 06“ (eDoc.288).

É o relatório. DECIDO.

A Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024, por motivos de organização administrativa e segurança da Superintendência da Polícia Federal, prevê, em seu artigo 97, que as visitas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, com limitação de 2 (dois) familiares por dia e que cada familiar realizará a visita ao preso separadamente.
Dessa forma, cumpridas as determinações legais, AUTORIZO A VISITAÇÃO PERMANENTE de Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro e Laura Firmo Bolsonaro,  filhos do sentenciado e da  enteada Leticia Marianna Firmo da Silva, independentemente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024.
Ressalto que permanece válida a autorização concedida no item “3” da decisão de 18/12/2025 (eDoc 196), para visitação permanente de Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, observados os critérios ali determinados. 
Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente